Tribunal: TJSP
Processo: 1061812-95.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE TIREÓIDE – PRETENSÃO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, COM RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS – AÇÃO MOVIDA CONTRA A SPPREV – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA DO ESTADO, A QUEM O PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO TRIBUTO É DESTINADO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.